Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DAS PROVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003. A defesa alegou ilegalidade na entrada policial no domicílio, vício no consentimento, ilicitude das provas obtidas, nulidade da quebra de sigilo de dados telemáticos e desproporcionalidade da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva; (ii) analisar a validade das provas obtidas mediante entrada policial no domicílio e quebra de sigilo de dados telemáticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas, reincidência específica e existência de ação penal em curso.
4. A entrada policial no domicílio foi precedida de investigação, monitoramento e flagrante delito, com autorização do irmão do acusado, configurando fundada suspeita nos termos do art. 240, § 1o, do CPP.
5. A quebra de sigilo de dados telemáticos foi devidamente fundamentada, com base no art. 22 da Lei n.o 12.965/2014, sendo o contraditório diferido, conforme jurisprudência consolidada.
6. A alegação de cerceamento de defesa e vício no consentimento demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.
7. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI, LVI; CPP, arts. 157, 240, § 1o, 282, I e II, 310, § 2o, 312, 313, I, 316; Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, III; Lei n.o 10.826/2003, art. 16, caput; Lei n.o 12.965/2014, art. 22; Lei n.o 9.296/1996, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 961.840/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.03.2025, DJE 12.03.2025.
STJ, AgRg no RHC n. 165.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.
STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.02.2025, DJE 26.02.2025.
STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023.